Tribunal: STF
Processo: HC 184095
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.  HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Crisaline da Silva Gonzalez em benefício de Gerson Borges de Lima, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.548.868.
                            O caso 
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime fechado, mais 166 dias-multa, por tráfico de entorpecente privilegiado (caput e § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Houve apelação da defesa e da acusação, tendo sido provido o recurso do Ministério Público pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para afastar o redutor da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, estabelecendo a sanção em cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos dias-multa.
    3. Rejeitados os embargos declaratórios, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi denegado no tribunal de origem com base no óbice da Súmula n. 7/STJ (reexame de fatos e provas).
    Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.548.868 no Superior Tribunal de Justiça, desprovido por decisão monocrática do Relator, Ministro Nefi Cordeiro, da qual se extrai:
    “Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ. Nas razões do especial, aponta a defesa violação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 
    Alega ausência de fundamentação idônea na decisão que afastou a incidência da causa de redução do tráfico privilegiado. 
    Aduz ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, porquanto fundada unicamente na hediondez do delito. Sustenta que o recorrente faz jus à aplicação da referida benesse na fração máxima legal. 
    Requer, assim, o provimento do recurso especial, a fim de que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4° da Lei Antidrogas em seu patamar máximo, com a consequente readequação do regime inicial de cumprimento de penas para o regime aberto (fl. 341). Alternativamente, requer que seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 
    Apresentada a contraminuta, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo parcial provimento do agravo. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime fechado, mais 166 dias-multa, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 
    Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, dando provimento ao apelo ministerial para exasperar a pena-base e afastar a incidência da minorante do tráfico de drogas, exasperando a reprimenda para 5 anos de reclusão, em regime fechado, mais 500 dias-multa. 
    Opostos embargos de declaração pela defesa, foram rejeitados pelo Tribunal de origem. 
    O acórdão combatido, no que interessa à análise do pleito, foi assim fundamentado (fls. 311-315): 
    Sob outra vértice (impugnação ministerial), a quantidade, variedade e natureza de drogas, além da quantia em dinheiro cujo origem não foi demonstrada, denotam que o acusado se dedicava a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de aplicação da benesse prevista no art. 33, §4° da Lei n° 11.343/06. 
    A forma de acondicionamento das drogas, e o local da apreensão denotam que o acusado não é traficante de primeira viagem. 
    Nesse sentido: [...] 
    Deste modo, demonstrado o delito e a responsabibilização, passo à análise da pena imposta. Na inicial, nos termos pugnados pelo parquet deve a pena-base ser exasperada. Aliás, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que tais circunstâncias - quantidade e natureza - são pré-pronderantes. 
    De outro lado, no caso concreto a exasperação pelos entorpecentes apreendidos (36 (trinta e seis) micro tubos, do tipo eppendorfs, contendo cocaína na forma de pó branco, com peso líquido 11,8g (onze gramas e oito decigramas) 74 (setenta e quatro) invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido 244,5g (duzentos e quarenta e quatro gramas e cinco decigramas) e 83 (oitenta e três) micro tubos, do tipo eppendorfs, contendo cocaína, na forma de crack, com peso líquido 12,4g (doze gramas e quatro decigramas), totalizando-se, o montante de 193 (cento e noventa e três unidades de estupefacientes), sequer configura bis in idem. Tal conclusão é amparada pela jurisprudência: [...] 
    Portanto a pena deve ser exasperada em 1/5 (face a preponderância prevista no art. 42 da Lei n° 11.343/06), atingindo 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentas) diárias, no piso. 
    Na intermediária, valorada a confissão, a reprimenda é atenuada em 1/6, atingindo 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentas) diárias, no piso, pena definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição. Em relação ao regime prisional, pela pena imposta, e de acordo a letra fria da lei (art. 33, §2°, c e §3° do Código Penal), deveria o cumprimento dar-se em regime mais brando. 
    Porém, o art. 42 da lei 11343/06 não foi considerado inteiramente favorável, de modo que, ante a gravidade em concreto da infração penal, já que fere bem jurídico difuso (saúde pública) e dilacera inúmeras famílias, e com escopo na própria individualização da pena, também direito fundamental, não há outro regime a ser imposto, senão o fechado, particularidade na qual a sentença fica mantida. 
    Assim, a motivação delineada escapa do teor das Súmulas citadas pela defesa (718 e 719 do STF), já que o regime mais gravoso é imposto expressamente pela lei, e os remédios heroicos não teriam eficácia erga omnes. 
    De outro lado, a gravidade do delito é concreta (não sendo o caso de incidência da Súmula n° 440 do STJ), em razão da qualidade de droga apreendida (precipuamente cocaína e crack), que traz efeitos nefastos aos usuários, dilacerando inúmeras famílias, de modo que, mais uma vez pautado na individualização da pena, e com supedâneo na isonomia em sua acepção material, e afim de que a Constituição, neste particular, não seja letra morta (força normativa), não há outro regime a ser imposto, senão o fechado, particularidade na qual a sentença fica mantida. 
    Ademais, importante salientar que a Carta Magna impõe o tratamento diferenciado para os crimes hediondos e assemelhados, em verdadeiro mandado de criminalização, o que denota, que seu descumprimento representaria, inclusive, descumprimento ao princípio da força normativa e ao caráter vinculante das normas constitucionais. 
    As penas restritivas são inviáveis pela ausência do requisito objetivo-temporal.”
    Sabe-se que, especificamente para o delito de tráfico de entorpecentes, considerar-se-á, na fixação das penas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42 da Lei 11.343/06). 
    Alega o recorrente que a quantidade de entorpecente apreendida – 244,5g de maconha, 11,8g de cocaína e 12,4g de crack (fl. 305) – foi considerada tanto para elevar a pena-base em 1/5, quanto para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 
    Com efeito, esta Sexta Turma consolidou entendimento de que a variedade/quantidade/natureza da droga apreendida não pode gerar valoração negativa em duas fases diferentes da dosimetria, o que acarreta o indevido bis in idem, conforme reconheceu o Supremo Tribunal Federal, inclusive em repercussão geral, in verbis: 
    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência. (ARE 666.334 RG/AM, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 6/5/2014). 
    A propósito do tema, os seguintes precedentes do STJ: (…)
    Na presente hipótese, contudo, não ficou configurado o bis in idem, porquanto a minorante foi afastada com fundamento não apenas na natureza e variedade da droga, tendo o Tribunal de origem consignado que a quantia em dinheiro, a forma do acondicionamento das drogas e o local de apreensão permitem constatar que o acusado se dedicada a atividades criminosas (fl.352). Isso porque, foram apreendidos (36 (trinta e seis) micro tubos, do tipo eppendorfs, contendo cocaína na forma de pó branco, com peso líquido 11,8g (onze gramas e oito decigramas) 74 (setenta e quatro) invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido 244,5g (duzentos e quarenta e quatro gramas e cinco decigramas) e 83 (oitenta e três) micro tubos, do tipo eppendorfs, contendo cocaína, na forma de crack, com peso líquido12,4g (doze gramas e quatro decigramas), totalizando-se, o montante de 193 (cento e noventa e três unidades de estupefacientes) (fl. 312). 
    Nesse contexto, mostra-se imprópria a via do especial à revisão do entendimento, nos termos da Súmula 7/STJ. A propósito: (...)
    Mantida a condenação, não há falar em alteração do regime prisional fechado, porquanto fixado, fundamentadamente, em virtude da exasperação da pena-base, ante a quantidade de droga apreendida, nos termos dos arts. 33, §§2º e 3º, do CP e 42, da Lei 11.343/2006.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. Publique-se. Intimem-se”. 
    4. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera as questões suscitadas no recurso especial, não acolhidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que afirmou a existência de constrangimento ilegal na “exclusão do redutor previsto no art. 33, § 4° da Lei Antidrogas e manutenção do regime inicial fechado”.
    Reconhece a impossibilidade de conhecimento da impetração contra decisão monocrática sem a interposição de recurso ao colegiado, mas afirma ser flagrante o constrangimento ilegal, justificando a concessão da ordem de ofício.
    Afirma que “a análise do presente não exige o revolvimento fático, tampouco nova reavaliação das provas produzidas. Ao contrário, pretende-se a análise jurídica dos fatos”. 
    Questiona o não reconhecimento do trafico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e sustenta que “não há de se falar em dedicação a atividade criminosa quando demonstrado nos autos que o paciente tem emprego lícito com carteira registrada desde 11 de novembro de 2016 (há quase 2 anos) e no dia de sua prisão gozava do quinto dia do período de férias”. 
    Alega que o paciente preenche os requisitos para a concessão do benefício, sendo que “o montante de entorpecentes não está enquadrado como pressuposto da redução, no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” e que “trata-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça”.
    Assevera que, “caso reconhecida a aplicação do redutor em seu patamar máximo, e conforme já explanado, por lhe serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais e pessoais pleiteia-se a concessão do regime ABERTO”, sendo “a pena privativa de liberdade deve ainda ser CONVERTIDA A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS”. 
    Seguem o requerimento e o pedido:
    “(...) requer-se a concessão da ordem, para, cassando-se o v. acórdão impugnado e confirmando o teor da liminar ora requerida para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º e para fixar o regime aberto para o cumprimento do restante da pena privativa de liberdade e a converter em pena restritiva de direitos”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.548.868/SP.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    9. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, ao julgar o recurso de apelação da acusação, o tribunal de origem não parece ter incorrido nas ilegalidades apontadas pela impetrante.
    10. O paciente foi preso em flagrante quando “trazia consigo com o escopo de distribuição a terceiros, drogas, consistentes em 36 (trinta e seis) micro tubos, do tipo "eppendorfs" contendo cocaína consubstanciada na forma de pó branco, com peso liquido de 11,8g (onze gramas e oito decigramas), 74 (setenta e quatro) invólucros plásticos, contendo maconha consubstanciada na forma de erva esverdeada, com peso líquido de 244.5g (duzentas e quarenta e quatro gramas e cinco decigramas) e, ainda, 83 (oitenta e três) micro tubos, do tipo "eppendorfs" contendo cocaína, consubstancia na forma sólida, popularmente conhecida como "Crack", com peso liquido de 12.4 (doze gramas e quatro decigramas)“. 
    11. Quanto à negativa do tráfico privilegiado, consta do voto condutor do acórdão pelo qual se julgou o recurso de apelação do Ministério Público, parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “(...) O local é conhecido ponto de tráfico e não havia mais ninguém na via. De outro lado, o acusado confessou o delito, sendo que sequer houve impugnação acerca da condenação.
    Sob outra vértice (impugnação ministerial), a quantidade, variedade e natureza de drogas, além da quantia em dinheiro cuja origem não foi demonstrada, denotam que o acusado se dedicava a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de aplicação da benesse prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.
    A forma de acondicionamento das drogas, e o local da apreensão denotam que o acusado não é traficante de primeira viagem”. 
    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento dos embargos declaratórios opostos ao acórdão da apelação:
    “(...) No caso concreto, o acusado portava maconha, cocaína e crack. 
    Aliás, o fato de ele (o acusado) exercer atividade licita não prejudica a prática de atividades criminosas. Na hipótese em exame, os policiais (após regular "denúncia anônima"), foram até o local - conhecido ponto de tráfico - onde surpreenderam o acusado. 
    Tais circunstâncias, de per si denotam a prática das atividades criminosas, as quais não necessitam do trânsito em julgado, até por que podem ser representadas pelo próprio delito de tráfico. (…)
    De outro lado, o fato do acusado estar de férias, antes de excluir a prática das atividades criminosas (segundo a defesa), denota que ele as realizava, pois poderia, inclusive, dedicar-se "em horário integral à prática", observada toda a contextualização já citada.
    Assim, ainda que as drogas (quantidade natureza e variedade) não sejam citadas no dispositivo art. 33, §4° da Lei Antidrogas -o exercício do emprego lícito também não o é. 
    Ou seja, para aferir a prática da atividade criminosa, há critérios balizados pela jurisprudência os já citados -, sendo que, no caso concreto, o emprego lícito, antes de excluir a prática, a comprova, pois o acusado estava "em férias". 
    Importante mencionar que o próprio embargante confessou a prática delitiva, o que ratifica a "denúncia anônima", e, portanto, que a prática delitiva era realizada há algum tempo”. 
    12. Negou-se a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 por ter o órgão julgador concluído, pelos elementos probatórios coligidos, que as circunstâncias específicas do caso indicavam o “intuito mercantil”, considerada a expressiva quantidade, natureza e variedade de droga apreendida (cocaína, crack e maconha), e ainda, “a quantia em dinheiro cuja origem não foi demonstrada“, ”a forma de acondicionamento das drogas, “o local da apreensão“, além da confissão da “prática delitiva, o que ratifica a denúncia anônima, e, portanto, que a prática delitiva era realizada há algum tempo”.
    Esses elementos afastaram a alegação de traficância eventual. Acrescentou-se que “o fato do acusado estar de férias, antes de excluir a prática das atividades criminosas (segundo a defesa), denota que ele as realizava, pois poderia, inclusive, dedicar-se "em horário integral à prática", observada toda a contextualização já citada”.
    13. Ao apreciar a alegação de ilegalidade flagrante que poderia eventual concessão da ordem de ofício, tem-se, no quadro apresentado, não se cogitar de constrangimento ilegal na negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo suporte a fundamentação apresentada nos elementos de prova colhidos na ação penal e que embasou a convicção do magistrado sobre situação de exclusão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de drogas, qual seja, tratar-se o acusado de agente dedicado à traficância.
    14. Na espécie, examinou-se, no acórdão recorrido, o conjunto probatório dos autos para se chegar a conclusão diversa da primeira instância sobre a culpa do paciente e a dedicação do acusado a atividade criminosa, negando-se o redutor do tráfico privilegiado. 
    15. Tanto é suficiente nesta fase para afastar eventual alegação de teratologia na decisão impugnada, sendo que, para adotar-se entendimento diverso, seria necessária a incursão mais aprofundada no acervo probatório e demais elementos coligidos na ação penal. 
    16. Essa providência esbarra no óbice das limitações impostas para a análise do acervo probatório em habeas corpus, além de ensejar a antecipação do juízo a ser feito em eventual revisão criminal, inclusive como risco de denegação definitiva de sua pretensão por este Supremo Tribunal, com prejuízo irreparável ao próprio paciente.
    Pela impossibilidade de revisão da pena de cinco anos de reclusão na sede agora apreciada, fica prejudicado o pleito de fixação do regime prisional aberto ou da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, considerados os óbices apontados ao prosseguimento desta ação constitucional, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                             Relatora